Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-90.2021.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702220-90.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAISA SANTOS SENA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público que atua nas Turmas Recursais para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital